Tribunal: TJPA
Processo: 0847776-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847776-63.2023.8.14.0301

APELANTE: GLICIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA

APELADO: PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento contratual c/c obrigação de fazer c/c indenização. Contrato de permissão/locação de espaço comercial em parque público. Boa-fé objetiva. Concorrência desleal intramuros. Instalação de ponto concorrente para venda de coco e água mineral. Ausência de cláusula geral de exclusividade. Irrelevância. Preponderância dos deveres anexos de lealdade e proteção. Dano material. Apuração em liquidação de sentença. Dano moral. Inocorrência. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA contra sentença que, em ação de cumprimento contratual c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistir cláusula de exclusividade para venda de água no Parque Estadual do Utinga, onde a autora explorava, por contrato de permissão/locação (28/08/2018 a 27/08/2020), atividade de lanchonete/cafeteria com comercialização, entre outros, de coco e água mineral; a autora sustenta violação contratual e concorrência desleal pela autorização de ponto próximo vendendo os mesmos produtos e pleiteia indenizações.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autorização, pela administradora do parque, de ponto de venda concorrente (coco e água mineral) em proximidade ao estabelecimento da contratada viola a boa-fé objetiva e caracteriza concorrência desleal no contexto contratual; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e a forma de apuração do respectivo quantum; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do ilícito contratual alegado e de supostas ameaças de negativação.

III.
Razões de decidir

3.

A interpretação do contrato não se esgota na ausência de cláusula geral de exclusividade, porque a execução contratual se submete aos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, com probidade e lealdade entre os contratantes.

4.

O contrato prevê ramo de negócio específico e exclusividade das atividades descritas na área “Casa da Mata”, o que reforça a necessidade de preservar a finalidade econômica do ajuste e a legítima expectativa de equilíbrio no ambiente comercial administrado pela própria contratante.

5.

A administradora do espaço público, ao surpreender a apelante com a autorização de concorrência direta “interna”, em área delimitada e por ela controlada, com venda dos mesmos produtos essenciais ao giro do negócio (coco e água mineral) em ponto muito próximo, sem qualquer estudo de impacto financeiro e cautela contratual, interfere no equilíbrio econômico do contrato e frustra a confiança legítima da contraparte.

6.

A conduta viola o art. 422 do Código Civil, pois rompe os deveres de cooperação, proteção e consideração aos interesses legítimos da parceira contratual, configurando concorrência desleal no contexto intramuros do parque, em que o “mix” comercial é organizado pela própria administradora.

7.

O direito à indenização material depende de prova do dano e de sua extensão (art. 944 do Código Civil), e o conjunto probatório não contém elementos técnicos suficientes (como perícia contábil e demonstrativos completos) para fixação imediata do quantum.

8.

A apuração do valor indenizável deve ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, reconhecido o dever de indenizar e reservada a quantificação para fase própria.

9.

O ilícito contratual reconhecido não gera, por si, dano moral, ausente prova de lesão extrapatrimonial autônoma, ofensa à honra objetiva ou exposição vexatória, e as alegações de ameaça de negativação não se demonstram de modo suficiente para configurar abalo moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CC, arts. 422 e 944; CPC, arts. 85, 98, § 3º, e 509, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.555.202/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2016, DJe 16.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0005137-20.2016.8.14.0039, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.831.985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, para: 1)
reconhecer
a violação à boa-fé objetiva e a prática de concorrência desleal pela apelada, no âmbito da execução contratual, e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; 2) em razão da sucumbência recíproca,
condenar
a autora/Apelante ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré/Apelada ao pagamento dos 40% restantes; 3)
manter
os honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) conforme fixados na sentença, pois já em seu patamar máximo, calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC; 4)
manter
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em relação à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido; 5)
manter
os demais termos da sentença, no que couberem; tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face da ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000.

Na origem, a autora alegou que celebrou contrato de locação/permissão de uso de espaço comercial situado no Parque Estadual do Utinga – PEUT, com vigência de 28/08/2018 a 27/08/2020, pelo valor inicial de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), posteriormente reajustado para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), acrescido de taxa de energia elétrica e correção anual pelo IGPM.

Sustentou que, no curso da execução contratual, a requerida teria permitido a instalação e operação de ponto de venda de coco e água mineral nas dependências do parque, comercializando os mesmos produtos ofertados pela autora, o que configuraria concorrência desleal e violação à Cláusula 12, item “b”, do contrato, que impunha à ré o dever de zelar pela harmonia e equilíbrio do “mix” de unidades comerciais.

Aduziu, ainda, que a situação teria sido agravada pela pandemia da COVID-19, com base na Lei nº 13.979/2020 e nos decretos restritivos municipal e federal, o que teria ocasionado abrupta queda de faturamento, caracterizando fato superveniente extraordinário e imprevisível, apto a ensejar revisão contratual por onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 393 e 478 do Código Civil.

Afirmou que buscou solução extrajudicial, por diversas vezes, inclusive mediante notificações e comunicações formais, sem êxito, tendo a requerida permanecido inerte e, inclusive, adotado postura considerada coercitiva, com ameaça de negativação do nome empresarial da autora em cadastros restritivos de crédito.

Com base nesses fundamentos, requereu perante o juízo: (i) concessão de justiça gratuita; (ii) tutela de urgência para determinar a imediata suspensão das atividades do ponto de hidratação reputado irregular, sob pena de multa diária de R$5.000,00; (iii) confirmação da tutela ao final; (iv) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00; (v) condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$864.000,00, sendo R$ 216.000,00 a título de danos emergentes e R$648.000,00 a título de lucros cessantes; (vi) honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, atribuído em R$919.000,00.

Regularmente citada, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a tempestividade de sua defesa. No mérito, sustentou, em síntese, que não houve descumprimento contratual, inexistindo cláusula de exclusividade que impedisse a instalação de outros pontos de venda no interior do parque; que a livre iniciativa e a dinâmica comercial do espaço público não configurariam concorrência desleal; que os efeitos da pandemia atingiram indistintamente todos os empreendedores; e que não restaram comprovados os alegados danos materiais e morais, inexistindo nexo causal entre a conduta da requerida e os prejuízos apontados.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu
sentença
(Id 25696179), julgando
improcedente o pedido do autor diante da ausência de descumprimento contratual, na medida em que não existe previsão de exclusividade de venda de água no parque
. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa, diante da concessão da gratuidade.

Irresignada, GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA interpôs recurso de
apelação
(Id 25696186), no qual sustenta, em síntese, que: (i) restou comprovada a violação contratual pela instalação de ponto de venda concorrente sem observância do equilíbrio do “mix” comercial; (ii) a conduta da requerida afronta o princípio constitucional da livre concorrência, nos termos do art. 170, IV, da Constituição Federal, bem como a Lei nº 12.529/2011; (iii) a pandemia configurou fato extraordinário e imprevisível, apto a justificar revisão contratual; (iv) estão demonstrados os danos materiais e lucros cessantes pelo período de 45 meses; (v) o dano moral é evidente diante da conduta abusiva e das ameaças de negativação.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Embora intimado, o apelado
não apresentou

contrarrazões
(conforme certidão de ID 25696192).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (i) se a autorização concedida pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 para instalação de ponto de venda de coco e água mineral no Parque Estadual do Utinga, comercializando os mesmos produtos ofertados pela Apelante, configura violação contratual à luz da boa-fé objetiva e caracteriza concorrência desleal; (ii) se são devidos danos materiais; e (iii) se há fundamento para condenação por danos morais.

2.1 – Da violação à boa-fé objetiva e da concorrência desleal:

É incontroverso nos autos que GLÍCIA LUCIANA WHITE DIAS MIRANDA celebrou contrato de permissão/locação de espaço comercial junto à ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, para exploração de atividade gastronômica no Parque Estadual do Utinga, incluindo a venda de coco e água mineral.

Também é fato incontroverso que, no curso da execução contratual, foi autorizada a instalação de outro ponto de venda, no mesmo espaço público administrado pela Apelada e muito próximo ao seu estabelecimento, comercializando os mesmos produtos.

A sentença recorrida partiu da premissa de inexistência de cláusula expressa de exclusividade, concluindo pela improcedência dos pedidos.

Com a devida vênia, a controvérsia não pode ser resolvida apenas sob o prisma literal da ausência de cláusula expressa de exclusividade.

Salienta-se, ademais, que, em que pese o contrato (IDs 25696149 e 25696164) não conter disposição explícita garantindo exclusividade absoluta no Parque Estadual do Utinga à Apelante, consta a seguinte disposição:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RAMO DE NEGÓCIO
:

O objeto da exploração é específica e exclusivamente:
Atividade de lanchonete, cafeteria, pequenos pratos típicos do Pará, salgados, confeitos, chocolates, sucos naturais da biodiversidade amazônica, água mineral, refrigerantes
.

PARÁGRAFO ÚNICO
: O locatário terá exclusividade na exploração das atividades descritas neste instrumento de locação, situado no "
Casa da Mata
".

Observa-se que a referida cláusula, especialmente em seu parágrafo único, garante exclusividade na área da “Casa da Mata”, porém, não se pode perder de vista os princípios norteadores daquela relação econômica, com relevo para a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual.

A ausência de cláusula geral de exclusividade não concede à Apelada “carta branca” para, no exercício de sua gestão, adotar condutas que esvaziem substancialmente a atividade econômica da parceira contratual.

O art. 422 do Código Civil é categórico ao dispor:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A boa-fé objetiva não se limita à vedação do dolo ou da fraude. Ela impõe deveres anexos de conduta — deveres de lealdade, cooperação, proteção e consideração aos interesses legítimos da contraparte.

A doutrina civil contemporânea é uníssona ao reconhecer que a boa-fé objetiva irradia deveres de proteção (Schutzpflichten), impedindo que uma parte, mesmo sem violar cláusula expressa, pratique atos que frustrem a finalidade econômica do ajuste.

No caso concreto, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, na qualidade de administradora do espaço público e parte contratante, detinha posição de superioridade estrutural na organização do ambiente comercial do parque. Ao autorizar a instalação de concorrente direto, no mesmo local (Parque Estadual do Utinga) e muito próximo à área de acesso ao restaurante da apelante, comercializando os mesmos produtos essenciais ao giro da Apelante — coco e água mineral — acabou por interferir decisivamente no equilíbrio econômico do contrato.

Não se trata aqui de livre concorrência em mercado aberto e pulverizado. Trata-se de concorrência interna, dentro de espaço delimitado e controlado pela própria Apelada, que detinha poder de organização do “mix” comercial.

A cláusula contratual que impunha o dever de zelar pela harmonia do “mix” de unidades deve ser interpretada sistematicamente com o art. 422 do Código Civil. Ainda que não haja exclusividade formal, há legítima expectativa de que a administração do parque não autorize, de forma indiferente, concorrência direta que neutralize ou dificulte a viabilidade econômica do empreendimento já instalado.

Em outras palavras, a ausência de cláusula de exclusividade não autoriza a quebra da lealdade e do equilíbrio contratual, sendo assente na jurisprudência a valorização da boa-fé objetiva como norma de conduta.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA IMOTIVADA. VULTOSOS INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO A DA ATIVIDADE. DANO INJUSTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINS SOCIAL E ECONÔMICO. OFENSA AOS BONS COSTUMES. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002. PERDAS E DANOS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS.

1.
É das mais importantes tendências da responsabilidade civil o deslocamento do fato ilícito, como ponto central, para cada vez mais se aproximar da reparação do dano injusto. Ainda que determinado ato tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes
.

2. Tendo uma das partes agido em flagrante comportamento contraditório, ao exigir, por um lado, investimentos necessários à prestação dos serviços, condizentes com a envergadura da empresa que a outra parte representaria, e, por outro, após apenas 11 (onze) meses, sem qualquer justificativa juridicamente relevante, a rescisão unilateral do contrato, configura-se abalada a boa-fé objetiva, a reclamar a proteção do dano causado injustamente.

3 . Se, na análise do caso concreto, percebe-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável, a resilição unilateral imotivada deve ser considerada comportamento contraditório e antijurídico, que se agrava pela recusa na concessão de prazo razoável para a reestruturação econômica da contratada.

4. A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprido a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais.

5 . Efetivamente, a possibilidade de denúncia "por qualquer das partes" gera uma falsa simetria entre os contratantes, um sinalagma cuja distribuição obrigacional é apenas aparente. Para se verificar a equidade derivada da cláusula, na verdade, devem ser investigadas as consequências da rescisão desmotivada do contrato, e, assim, descortina-se a falácia de se afirmar que a resilição unilateral era garantia recíproca na avença.

6.
O mandamento constante no parágrafo único do art.473 do diploma material civil brasileiro se legítima e se justifica no princípio do equilíbrio econômico. Com efeito, deve-se considerar que, muito embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito
.

7. Estando claro, nos autos, que o comportamento das recorridas, consistente na exigência de investimentos certos e determinados como condição para a realização da avença, somado ao excelente desempenho das obrigações pelas recorrentes, gerou legítima expectativa de que a cláusula contratual que permitia a qualquer dos contratantes a resilição imotivada do contrato, mediante denúncia, não seria acionada naquele momento, configurado está o abuso do direito e a necessidade de recomposição de perdas e danos, calculadas por perito habilitado para tanto . Lucros cessantes não devidos. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ - REsp: 1555202 SP 2014/0345696-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017
) (destaques meus)

O referido julgado, embora trate de resilição, é perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso concreto. Ele demonstra que nem mesmo uma cláusula expressa (de resilição) pode ser exercida de forma abusiva, violando a legítima expectativa da outra parte.

No caso em tela, a Apelada, ao permitir a concorrência da forma que foi imposta, agiu de forma contraditória ao dever de zelar pelo equilíbrio do "mix" comercial, frustrando a expectativa da Apelante.

É dizer, ao surpreender a apelante, autorizando novo ponto de venda, em posição estratégica, comercializando exatamente os mesmos produtos, sem qualquer demonstração de estudo de impacto ou cautela contratual, a Apelada violou os deveres anexos de lealdade e proteção, frustrando a confiança legítima da Apelante e rompendo o equilíbrio econômico do contrato.

Portanto, reconheço que houve violação da boa-fé objetiva e prática de concorrência desleal no contexto contratual específico dos autos, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio e reparar os danos.

2.2 – Dos danos materiais:

Reconhecida a ilicitude contratual, impõe-se examinar o pedido de indenização por danos materiais.

A Apelante pleiteia valores expressivos, com base em estimativas de prejuízo e lucros cessantes. Contudo, embora a conduta ilícita esteja caracterizada, o quantum indenizatório não pode ser fixado com base em projeções unilaterais e não comprovadas tecnicamente.

O art. 944 do Código Civil estabelece que
a indenização mede-se pela extensão do dano
, sendo indispensável sua comprovação.

Não há, nos autos, prova contábil precisa apta a permitir a fixação imediata do valor devido. Inexistem, por exemplo, perícia técnica, demonstrativos contábeis comparativos completos ou prova robusta do faturamento anterior e posterior à instalação do concorrente.

Diante disso, a solução juridicamente mais adequada é reconhecer o direito à indenização, relegando a apuração do quantum à fase de liquidação de sentença, conforme autoriza o art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Nessa direção:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANO MATERIAL. REFORMA E MOBILIÁRIO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e AGROPECUÁRIA GARROTE em face de sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais e reforma do imóvel em razão de incêndio causado por curto-circuito na rede elétrica externa. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fixando valores para reparação da mobília e reconstrução do imóvel, além de rejeitar pedidos de danos morais, emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova pericial e oitiva do amicus curiae configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelo incêndio causado por curto-circuito em transformador da rede de distribuição; (iii) determinar se os danos materiais, emergentes e lucros cessantes foram corretamente fixados ou se demandam apuração em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5.
O dano material é devido, mas a sua quantificação demanda apuração mais detalhada.
A mobília incendiada foi estimada sem comprovação documental adequada, e o custo da reforma do imóvel baseou-se em documento genérico sem detalhamento técnico.
Assim, impõe-se a liquidação de sentença para correta definição dos valores indenizatórios
.

6. O dano moral à pessoa jurídica não restou demonstrado, pois não houve prova do abalo à honra objetiva da empresa perante terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

7.
Os danos emergentes e lucros cessantes são devidos, mas carecem de prova suficiente nos autos para fixação imediata. A ausência de perícia contábil e a falta de documentos que demonstrem os impactos financeiros do incêndio impõem a remessa da questão para apuração em liquidação de sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos para determinar que a apuração dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 223 e 373, I; CC, art. 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0006443-26.2016 .8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00051372020168140039 27150776, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
) (destaquei)

2.3 – Do dano moral:

Diversamente do dano material, não vislumbro fundamento jurídico para condenação por dano moral.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a prática de ilícito contratual não enseja, por si só, dano moral, salvo circunstâncias excepcionais que impliquem efetiva lesão à honra objetiva ou subjetiva.

No caso, embora reconhecida a violação à boa-fé objetiva e a prática de concorrência desleal no âmbito contratual, não se verifica prova de ofensa à honra objetiva da empresa, exposição vexatória pública ou dano extrapatrimonial autônomo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes
.

3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023
) (grifei)

As alegações de constrangimento e ameaça de negativação não foram demonstradas de modo suficiente a configurar abalo moral indenizável, especialmente considerando que a negativação, quando fundada em débito contratual discutido, insere-se no âmbito do exercício regular de direito, desde que observados os limites legais.

O dano experimentado pela Apelante é eminentemente patrimonial, decorrente da quebra do equilíbrio econômico do contrato, o que deve ser resolvido na esfera indenizatória material.

Assim, entendo improcedente o pleito nesta parte.

3. Dispositivo

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo, para reconhecer a violação à boa-fé objetiva e a prática de concorrência desleal pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, ora apelada, no âmbito da execução contratual, e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora/Apelante ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré/Apelada ao pagamento dos 40% restantes.

Uma vez que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em seu patamar máximo, ou seja, 20% (vinte por cento), assim devem ser mantidos, calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais, em relação à apelante, fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026